Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-13.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 e 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 e 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo C. STJ.
Readequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002006-13.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSEFA
TEREZA DA SILVA, JOSÉ ROLIM, JOSÉ ROMUALDO SOBRINHO, JOSÉ
SANCHES, JOSÉ SOUTO DA SILVA, JOSÉ VIEIRA NOGUEIRA, JOSEFA MORENO
CASTILHO
LEANDRO,
JOSE
RODRIGUES
MORENO,
JOVENTINA
DO
NASCIMENTO CORREA, JOVENTINO GONÇALVES DA SILVA, JOVIRA
CONCEIÇÃO MARTINS, JUDITE SILVA THEODORO, JUDITH SOLANO PANINI,
JULIA DE SALES OLIVEIRA, JULIO CONDE VIEIRA, JOSÉ MARTINS DE
ALMEIDA, JOSÉ PROENÇA PERES, JOSÉ MAURÍCIO DE CAMARGO, JOSÉ
NATAL DIMAS, JOSÉ PEREIRA, ARLINDO MONTEIRO DE SOUZA, JOSÉ
APARECIDO CAMARGO, JOSÉ PIRES, JOSÉ RODRIGUES DE BARROS, JOSÉ
PUGLIEZI, JOSÉ RICARDO DA SILVA, JOSÉ ROBERTO ANTUNES DE OLIVEIRA,
JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO e JOSÉ
RODRIGUES, é apelada QFAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002006-13.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 37440
Processo: 1002006-13.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Josefa Tereza da Silva e outros
Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Cynthia Thomé
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO

SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS JUÍZO DE
READEQUAÇÃO
ART. 1.030 e 1.040 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da
legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo
C. STJ.
Readequação do julgado.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso especial e extraordinário no bojo da presente ação,
contra o v. acórdão de fls. 363/371, por meio do qual a C. Turma
Julgadora deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos
autores, e quanto aos consectários legais, consignou a “(...)
incidência de correção monetária desde a data em que se tornaram
devidas, segundo o IPCA, já que este é o índice que melhor reflete a
inflação acumulada no período, e juros de mora, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei federal 9.494/1997, na redação da
Lei federal 11.960/2009” (vide fls. 371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002006-13.2014.8.26.0053 -Voto no
3
A fls. 497/500, o Exmo. Senhor Des. Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, determinou a devolução a
esta Colenda Câmara para que, caso pertinente, proceda à
reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do art. 1.040, II
do CPC.
Devidamente intimadas a fls. 500, as partes não se
opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório. Passo ao voto.
É caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002006-13.2014.8.26.0053 -Voto no
4
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
(...)
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de repercussão
geral (Tema no 810), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002006-13.2014.8.26.0053 -Voto no
5
com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o
Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017,
publ. 25.09.2017)
O posicionamento exarado por esta Câmara nestes
autos sobre o tema foi no seguinte sentido:
As diferenças deverão ser pagas - estendendo-se-a ao servidor inativo
em percentual equivalente ao patamar correspondente ao último local de
exercício de trabalho policial militar (segundo o disposto na regra contida
no artigo 5o da Lei Complementar Estadual no 1020/2007), e, corrigidas
monetariamente, acrescidas de juros de mora incidentes desde a citação,
na forma do artigo 1o-F da Lei federal 9.494/1997 (sem aplicação da
redação dada pela Lei federal 11.960/2009, aqui inaplicável em virtude da
data do ajuizamento da ação). (fl. 195/196)
E como o v. acórdão não se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser readequado tanto na fixação do índice
de correção monetária, quanto na de juros moratórios,
observando-se o delineado no item 3.1.1 do referido julgado:
“Condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002006-13.2014.8.26.0053 -Voto no
6
públicos. As condenações judicias referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E”
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.030 e
art. 1.040 do Código de Processo Civil, voto no sentido da
readequação do julgado
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR